Tribunal: TJDFT
Processo: 0121282-08.2011.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0121282-08.2011.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARGEMCRED MERCANTIL E SERVICOS LTDA, LUCIA AMARAL OLIVEIRA, EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de petição avulsa, apresentada por LÚCIA AMARAL OLIVEIRA e EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA, no ID. 67368290, objetivando a apreciação da tutela incidental requerida no ID 67224261, em sede de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL na execução fiscal n. 0121282-08.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de BMG COMPUTADORES LTDA, EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA, LÚCIA AMARAL OLIVEIRA. Nos termos da r. sentença (ID de origem no 186850471), o juízo singular julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Irresignado, o Distrito Federal apela no ID 67224250 e pugna pela reforma da sentença, de modo a afastar o reconhecimento da decadência do crédito tributário. Caso assim não se entenda, pede a cassação da sentença, por constituir decisão surpresa. A apelada Lúcia Amaral Oliveira acostou contestação no ID 67224260, requerendo a manutenção da sentença. Em petição avulsa, a apelada Lúcia Amaral Oliveira e o terceiro interessado Edson Severino de Oliveira apresentam uma síntese fática. Contam que se trata de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal contra Lúcia Amaral Oliveira e Edson Severino de Oliveira, requerendo, em suma, o pagamento do valor de R$ 52.826,06 (cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos), relativo às Certidões de Dívida Ativa (CDA) de no 5-0132915880 e 5-0133657442. As referidas certidões são oriundas de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICM) e demais encargos não pagos pelos peticionantes quando sócios da empresa BMG Computadores LTDA. Discorrem que: [...]Em 24/07/2012, contra a execução fiscal, os ora peticionantes apresentaram exceção de pré-executividade, requerendo, em suma, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados Edson Severino de Oliveira e Lúcia Amaral Oliveira, bem como a extinção do processo quanto a eles. Em 17/10/2012, o juízo acolheu parcialmente a exceção apresentada, (ID no 42024281, fls. 43-45) para excluir Edson da execução fiscal, pois o ex-sócio da empresa não possuía poderes de gerência, administração e representação. Quanto à executada Lúcia Amaral, foi mantida no polo passivo, uma vez que seria a pessoa incumbida da gerência e administração da empresa. Não houve recurso contra a referida de decisão (ID no 42550560, fl. 46) Os peticionantes pontuam que, em 17/02/2024, foi proferida sentença julgando extinta a execução, tendo em vista a ocorrência de decadência da execução fiscal, nos termos do art. 173 do CTN. Alegam que foram surpreendidos com 32 (trinta e duas) notificações de cobranças de tabelionato de títulos (16 notificações em nome de Edson e 16 em nome de Lúcia) relativas às CDA’s que embasaram a execução fiscal no 0034702-27.2005.8.07.0001 e a presente execução fiscal (5-0132915880 e 5-0133657442). Em razão do vencimento das intimações extrajudiciais sem o adimplemento por parte dos peticionantes, houve o protesto dos títulos. Sustentam que os peticionantes tiveram seus nomes protestados em cartório de títulos em virtude do inadimplemento de cobranças referentes às dívidas fiscais inexistentes (caso de Edson Severino de Oliveira) ou que ainda estão sob apreciação do Poder Judiciário na presente execução fiscal (caso de Lúcia Amaral Oliveira). Argumentam que não se ignora o fato de que a legislação permite, para além da discussão judicial em sede de execução fiscal, que a cobrança do crédito fiscal seja realizada por vias extrajudiciais, como é o caso do protesto em cartório do título relativo à CDA constituída. Contudo, no caso do interessado Edson Severino de Oliveira, a medida extrajudicial em questão pode causar prejuízos exacerbados em razão de suas implicações financeiras negativas, como a inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, restrições para financiamentos, impossibilidade de concessão de crédito imobiliário junto a programas governamentais, alienação de imóveis em seu nome, abertura de contas bancárias, dentre outros empecilhos decorrentes do protesto. Pontuam que, por ocasião da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade nestes autos, contra a qual a exequente não interpôs recurso, esse Juízo reconheceu a ausência de responsabilidade solidária de Edson quanto às dívidas fiscais, uma vez que não ostentava a condição de sócio-gerente ou administrador da empresa. Portanto, o interessado não pode arcar com os ônus decorrentes de protesto relativo a débitos fiscais dos quais, segundo decisão transitada em julgado em relação à sua pessoa, não é responsável. Discorrem que, no caso da executada Lúcia Amaral Oliveira, é possível verificar que a medida extrajudicial vai de encontro ao fato de que este Juízo reconheceu a ocorrência de decadência do direito da exequente de exigir o pagamento dos débitos fiscais objeto da demanda. Colacionam jurisprudência em abono de sua tese. Ante o exposto, requerem a concessão da tutela de urgência, em caráter incidental, para determinar (in verbis): a) A habilitação de EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA como terceiro interessado nos autos do processo b) A expedição de certidão negativa de débito fiscal e o cancelamento dos protestos realizados pela exequente contra o peticionante EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA; c) Sucessivamente, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quanto à peticionante LUCIA AMARAL OLIVEIRA, com a consequente suspensão dos efeitos do protesto até o trânsito em julgado da demanda executiva. É o relatório. DECIDO. A tutela incidental prevista no art. 300 do Código de Processo Civil destina-se a evitar o risco de dano grave ou irreparável, sempre que houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise, em sede de tutela recursal, da probabilidade de tutela incidental no presente caso. Dos elementos devolvidos à Instância Revisora, verifico, em sede de cognição sumária, verifico que razão parcial assiste aos peticionantes. Pois bem. Explico. I- Habilitação de Edson Severino de Oliveira como terceiro interessado Compulsando os autos, verifico que Edson Severino de Oliveira foi excluído do polo passivo da presente execução fiscal por decisão judicial transitada em julgado, nos termos do ID 42024281, págs. 55-57. Dessa decisão, como demonstrado, não houve recurso, restando preclusa a controvérsia quanto à sua ilegitimidade passiva. Portanto, EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA não possui responsabilidade pelas dívidas fiscais constantes das Certidões de Dívida Ativa no 5-0132915880 e 5-0133657442. Assim, é cabível sua habilitação como terceiro interessado para proteger direito que se afigura provável e amplamente demonstrado. O pedido merece deferimento. II- Cancelamento dos protestos e expedição de certidão negativa para Edson Severino de Oliveira O protesto dos títulos relativos às CDAs mencionadas, ainda que permitido como medida extrajudicial, afronta decisão transitada em julgado que excluiu Edson do polo passivo da execução fiscal. Como reconhecido, ele não ostentava poderes de gerência ou administração na empresa executada. Constato que o CDA objeto da execução tem a seguintes numerações 5-0132915880 e 5-0133657442: Ao analisar os documentos acostados pelo terceiro interessado no ID. 67224262, verifico que constam vários números de certidões de dívidas ativas, na página 15 consta o número da CDA no 50133657442, objeto desta execução, vejamos: Enquanto na página 16 do mesmo ID consta a CDA no 50132915880, também objeto de execução. Portanto, como já houve decisão em 12 de outubro de 2012 acolhendo a exceção de pré-executividade para excluir Edson Severino de Oliveira do polo passivo da presente execução, conforme determinado na decisão de ID 42024281, págs. 55-57, permitir que o seu nome permaneça protestado gera prejuízos graves e irreparáveis, conforme alegado e comprovado nos autos, como restrição de crédito e inclusão indevida em cadastros de inadimplentes. Desse modo, defiro a tutela incidental para determinar o cancelamento dos protestos relativos às CDAs mencionadas. III. Tutela em favor de Lúcia Amaral Oliveira No tocante à apelada Lúcia Amaral Oliveira, verifico em cognição sumária que o crédito fiscal ainda se encontra sub judice, pois é objeto da apelação interposta pelo Distrito Federal. Assim, a análise de seu pedido quanto ao protesto deve ser feita com cautela. Em sede de cognição sumária, não verifico probabilidade do direito que justifique a suspensão dos efeitos do protesto em seu favor neste momento. Entretanto, o julgamento do mérito poderá rever essa situação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela incidental para: a) Habilitar EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA como terceiro interessado nos autos; b) Determinar o cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa no 5-0132915880 e 5-0133657442 em relação a EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA; Intimem-se. Assim procedido, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator